Tribunal: STF
Processo: RHC 271747
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO E INDULTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREMISSA CONSOLIDADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Valdinei da Silva Leite contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.053.873/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
O caso
2. Consta do processo ter o juízo da Vara de Execuções Penais indeferido pedido de indulto do recorrente, com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023, em razão do cometimento de falta grave consistente em novo crime (fl. 2, e-doc. 4).

3. Em 21.10.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, desproveu o Agravo em Execução Penal
n.  0011066-92.2025.8.26.0521 (fl. 1, e-doc. 4). 

4. Em 18.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0011066- 92.2025.8.26.0521, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.053.873/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alegou “a inexistência de PAD no período de 25/12/2022 a 25/12/2023. Ressalt[ou], ainda, que o sentenciado, de 10/4/2024 até a presente data, realizou dois exames criminológicos, ambos com parecer favorável”. Pediu indulto com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023 (fl. 1, e-doc. 12).

Em 24.11.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 12). A Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da ausência de juntada de peças essenciais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, quando as razões apresentadas não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 29). 

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente almeja o benefício de indulto com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023.

Ressalta que o ato impugnado configuraria “julgado sem aplicação da lei, sem argumentar tese de Indulto. Sem respeitar um direito real e inquestionável do recorrente” (fl. 4, e-doc. 35). 

Assevera ter “direito ao indulto em suas penas porque o Decreto 11846/2023 definiu esse direito em seus artigos 2º inciso I” (sic, fl. 4, e-doc. 35). 

Estes os pedidos:
“Estou protocolando o ROC ao STF para faça justiça e anule o julgado da 5ª Turma de Direito Criminal do STJ e devolva para um novo julgamento sobre o pedido de Indulto do recorrente.
Ou então havendo legalidade julgue o ROC pelo Colegiado Pleno do STJ e defina de forma procedente o Indulto em favor do recorrente.
N termos P deferimento” (sic, fls. 4-5, e-doc. 35).

6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso (e-docs. 53 e 54). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja concedido indulto natalino ao recorrente com base no Decreto n. 11.846/2023.

9. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.873/SP, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a deficiência na instrução da ação impediu a verificação do pedido de indulto pretendido pelo recorrente, nestes termos:
“Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 
No caso, verifica-se que os autos não foram instruídos com cópias do inteiro teor da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de indulto, do boletim informativo, bem como do documento indicado pelo Tribunal de origem (e-STJ, fl. 9), no qual constaria o registro da prática de novo delito em 17/3/2023. 
Com efeito, às e-STJ, fls. 7-9, consta apenas o acórdão estadual que negou provimento ao agravo em execução defensivo. 
Tais peças são imprescindíveis à análise do presente habeas corpus, e a sua ausência inviabiliza o conhecimento da impetração. Nesse sentido: (...). 
Ante o exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 12). 

No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo regimental interposto pelo recorrente e manteve a decisão monocrática, pela ausência de impugnação do fundamento da decisão questionada. Assentou que, “[d]eixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 29). 

10. O pleito veiculado no presente recurso, de concessão de indulto natalino ao recorrente com base no Decreto presidencial n. 11.846/2023, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. ROUBO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.027-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).
12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verificou na espécie. 

13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Tribunal estadual manteve a decisão do juízo da execução penal, que indeferiu o indulto ao recorrente, em razão da prática de falta grave consistente em novo crime nos doze meses anteriores à publicação do Decreto presidencial n. 11.846/2023. 

Ao desprover o agravo em execução penal, o Relator assentou que o recorrente não preenchera o requisito objetivo previsto no caput do art. 6º do referido decreto, nestes termos:
“Não obstante as razões postas no presente recurso, nos termos do disposto no art. 6º caput da referida norma concessiva, verbis: ‘A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023’ (...). 
À fl. 17, consta que o sentenciado praticou novo delito no dia 17/03/2023, nos autos n. 0003494-22.2024.8.26.0521, 
Ou seja, praticou novo delito no período impeditivo à concessão do benefício postulado, de modo que os pressupostos para a concessão da comutação, respeitosamente, não se encontram devidamente preenchidos. 
De rigor, portanto, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.
Ante o exposto, nos termos deste voto, proponho que se negue provimento ao recurso” (fl. 3, e-doc. 4). 

14. Ademais, como afirmado no acórdão impugnado no presente recurso, a defesa do recorrente não apresentou prova documental apta a refutar a prática de novo delito em 17.3.2023, nos doze meses antes da publicação do decreto, como assinalado pelo Tribunal de origem ao desprover o agravo em execução penal. 

Pelo demonstrado nestes autos, não foram atendidos os requisitos previstos no Decreto presidencial n. 11.846/2023 para concessão de indulto ao recorrente. Assim, é inviável a concessão do benefício pretendido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decreto nº 7.873/2012, art. 1º, inciso XII. 3. Indulto. 4. Prejudicialidade por perda do objeto. 5. Não preenchimento de critérios objetivos à concessão do indulto. Descumprimento de uma das penas restritivas de direitos. Configuração de falta disciplinar de natureza grave (incisos I e II do art. 51 da Lei 7.210/1984). Incidência do art. 4º do Decreto nº 7.873/2012, que afasta a aplicação do indulto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 125.604-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2016).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. EXCEÇÃO DO ART. 7º, II, DO DECRETO N. 11.846/2023. RECONHECIMENTO DE FALTA, DE NATUREZA GRAVE, COMETIDA PELO PACIENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA A ELE IMPOSTA E, JUSTAMENTE, EM PERÍODO QUE O INABILITA PARA O CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO INDULTO EM QUESTÃO. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT NÃO NÃO JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...). 
II. Questão em discussão 
2. Pretende-se o reconhecimento do direito à concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023. 
III. Razões de decidir 
3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. Estabelece o art. 6º, do Decreto n. 11.846/2023, que ‘[a] declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 – Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023’. Em sequência, o art. 7º, caput e II, desse mesmo dispositivo, determinam que ‘[o] indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que [...] haja recurso da acusação que não vise majorar a quantidade da pena ou as condições exigidas para a declaração do indulto ou da comutação de penas’. 
5. No caso, o Ministério Público competente buscou, com o pedido de audiência de justificação, e os demais recursos que dele se originaram, o reconhecimento da falta, de natureza grave, cometida pelo paciente no curso da execução da pena a ele imposta e, justamente, em período que o inabilita para o cumprimento do requisito objetivo do indulto em questão. A situação enquadra-se, portanto, na exceção do referido art. 7º, II, do Decreto n. 11.846/2023. Não bastasse isso, ‘[...] uma vez que se exige a realização de audiência de justificação, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não faria sentido que a homologação judicial devesse ocorrer dentro daquele prazo, sob pena de não haver tempo hábil para a apuração de eventual falta grave praticada em data próxima à publicação do decreto’ (RHC 133.443/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/12/2016). (...) 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 267.842-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.4.2026).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora